Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734956-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVANDRO REGIS FALCAO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 244307192, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0065660-20.2010.8.07.0001, movida em face de EVANDRO RÉGIS FALCÃO FERREIRA, LUÍS FELIPE FALCÃO FERREIRA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA. – ME, ora agravados. Confira-se o teor do pronunciamento: “Nada a prover quanto ao requerido em ID 243133850, nos termos da decisão de ID 242358291.”. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão que indeferiu a pesquisa de ativos via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD compromete a efetividade da execução, que tramita há longo período sem a localização de bens penhoráveis, apesar das diligências já realizadas. Alega que a última tentativa foi parcialmente exitosa, o que indica a viabilidade de novas constrições. Defende que o indeferimento da medida afronta os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, além de potencializar o risco de ocorrência de prescrição intercorrente. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal de Justiça para amparar a sua tese. Ao fina, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada a realização de pesquisa por ativos dos agravados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida na forma alinhavada. Preparo recolhido. No despacho ID 75371490, assinado em 21/8/2025, determinou-se a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a natureza do ato praticado, a fim de se verificar se o pronunciamento possui conteúdo decisório passível de impugnação. O ofício foi expedido na mesma data pela Secretaria da 2a Turma Cível e reiterado em 13/11/2025. A resposta foi encaminhada em 29/11/2025, por meio do Ofício n. 520/8VCBSB, no qual foram prestados esclarecimentos acerca do trâmite da execução e da natureza dos pronunciamentos proferidos. Em síntese, o Juízo de 1o Grau esclareceu que o processo se encontra arquivado provisoriamente, com curso em andamento do prazo de prescrição intercorrente desde 31/10/2020, bem ainda que “[...] a parte exequente requereu nova pesquisa SISBAJUD, que foi indeferida no ID 244307192 [...]” (ID 78997031). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido formulado pelo exequente na petição ID origem 243133850, consistente na realização de pesquisa de bens dos executados por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Como fundamento, o Juízo de 1o Grau remeteu-se à decisão ID origem 242358291, na qual consignou que a pesquisa pelo sistema RENAJUD foi infrutífera, que o valor anteriormente bloqueado era ínfimo em relação ao crédito exequendo e que já haviam sido realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis, determinando, por isso, a transferência do numerário encontrado e o retorno dos autos ao arquivo provisório. Inconformado, o exequente, ora agravante, afirma que o feito tramita há longo período sem a localização de bens penhoráveis, apesar das diligências já realizadas, e que o indeferimento da pesquisa requerida compromete a efetividade da execução, afronta os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, além de potencializar o risco de ocorrência de prescrição intercorrente. A controvérsia em exame, portanto, consiste em aferir a viabilidade de nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias à localização do patrimônio do devedor, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário essa incumbência. Nessa perspectiva, as ferramentas tecnológicas de apoio — como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER — configuram instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, voltados a conferir maior efetividade à execução, mas não substituem a atuação diligente do exequente. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o uso desses sistemas pressupõe a demonstração de fundamentos concretos e indícios mínimos de utilidade e necessidade, sobretudo quando já realizadas diligências anteriores infrutíferas e inexistem elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor. Nesse contexto, o mero insucesso, ou mesmo o êxito parcial, em buscas pretéritas não autoriza, por si só, a renovação da constrição por meio de ferramenta diversa, sob pena de caracterizar diligência inútil ou desproporcional, vedada nos termos do art. 370, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. Para ilustrar, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, consoante informado pelo Juízo de 1o Grau no Ofício ID 78997031, verifica-se que foram realizadas diversas diligências de pesquisa patrimonial ao longo do ano de 2025, todas recentes e sem êxito útil. Em julho de 2025, a pesquisa pelo Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD foi totalmente infrutífera (ID origem 242271105). Antes disso, em junho de 2025, havia sido realizada pesquisa via SISBAJUD, cujo bloqueio obtido — embora parcialmente positivo — mostrou-se irrisório diante do valor do crédito exequendo (ID origem 238034857), ensejando apenas a transferência do pequeno numerário encontrado e, na sequência, o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ademais, o agravante não logrou demonstrar a existência de indícios de alteração recente na situação patrimonial dos agravados. Tais circunstâncias corroboram a adequação do pronunciamento impugnado. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator